Tribunal: STJ
Processo: 1500909-27.2023.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850151 - SP (2025/0035584-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: INDIANARA APARECIDA BENJAMIM
ADVOGADA
: ELORAINE RODRIGUES LUCHESI - SP496660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
CARLA HELOISA ROSA MAZZUTTI - SP320248
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Súmula 284/STF afastada. Conhecimento do agravo. Impronúncia. Provas de
materialidade e indícios de autoria. Reexame fático-probatório. Súmula 7
/STJ. Prisão domiciliar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356
do STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial com fundamento na Súmula 284 do STF, por deficiência na
fundamentação, uma vez que não foram indicados precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais seriam objeto
de dissídio interpretativo.
2. A agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser
reformada, pois houve erro material na análise da regularidade da
representação processual, violando os princípios do contraditório, ampla
defesa e instrumentalidade das formas.
3. A recorrente pretende ser absolvida com base no artigo 386, inciso
VI, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão
domiciliar, tendo em vista sua primariedade e sob o entendimento desta
colenda corte, prevalecendo-se do princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto pela agravante indicou expressamente os dispositivos legais
federais violados, de modo a afastar a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA47662373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: fed79a85-e13b-4398-85b4-37d4026df2f8

5. Outra questão em discussão é se a decisão do tribunal de origem
contraria jurisprudência consolidada do STJ quanto à concessão de prisão
domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada foi reconsiderada, pois a parte agravante
apontou devidamente a legislação federal tida como contrariada, indicando
violação aos arts. 318-A, 318-B, e 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal.
7. O recurso especial demonstrou a ausência de provas seguras de
autoria e materialidade delituosa, além de contrariedade ao entendimento do
STJ quanto à concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores
de 12 anos.
8. A revisão do entendimento do acórdão, de modo a impronunciar a
recorrente, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via
do recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
"1. A indicação expressa dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
federais violados é necessária para afastar a aplicação da Súmula 284/STF. 2.
A concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos
deve observar a jurisprudência consolidada do STJ".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47662373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: fed79a85-e13b-4398-85b4-37d4026df2f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850151 - SP (2025/0035584-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: INDIANARA APARECIDA BENJAMIM
ADVOGADA
: ELORAINE RODRIGUES LUCHESI - SP496660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
CARLA HELOISA ROSA MAZZUTTI - SP320248
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Súmula 284/STF afastada. Conhecimento do agravo. Impronúncia. Provas de
materialidade e indícios de autoria. Reexame fático-probatório. Súmula 7
/STJ. Prisão domiciliar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356
do STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial com fundamento na Súmula 284 do STF, por deficiência na
fundamentação, uma vez que não foram indicados precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais seriam objeto
de dissídio interpretativo.
2. A agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser
reformada, pois houve erro material na análise da regularidade da
representação processual, violando os princípios do contraditório, ampla
defesa e instrumentalidade das formas.
Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

3. A recorrente pretende ser absolvida com base no artigo 386, inciso
VI, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão
domiciliar, tendo em vista sua primariedade e sob o entendimento desta
colenda corte, prevalecendo-se do princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto pela agravante indicou expressamente os dispositivos legais
federais violados, de modo a afastar a aplicação da Súmula 284/STF.
5. Outra questão em discussão é se a decisão do tribunal de origem
contraria jurisprudência consolidada do STJ quanto à concessão de prisão
domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada foi reconsiderada, pois a parte agravante
apontou devidamente a legislação federal tida como contrariada, indicando
violação aos arts. 318-A, 318-B, e 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal.
7. O recurso especial demonstrou a ausência de provas seguras de
autoria e materialidade delituosa, além de contrariedade ao entendimento do
STJ quanto à concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores
de 12 anos.
8. A revisão do entendimento do acórdão, de modo a impronunciar a
recorrente, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via
do recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
"1. A indicação expressa dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
federais violados é necessária para afastar a aplicação da Súmula 284/STF. 2.
A concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos
deve observar a jurisprudência consolidada do STJ".
Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por INDIANARA APARECIDA
BENJAMIM, contra decisão de fls. 786-787, que não conheceu do recurso especial com
fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na
fundamentação, uma vez que não foram indicados precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada,
pois houve erro material na análise da regularidade da representação processual, violando
os princípios do contraditório, ampla defesa e instrumentalidade das formas.
Argumenta que o recurso especial foi interposto com base no artigo 105, III,
“c”, da Constituição Federal, demonstrando que o acórdão recorrido contrariou
entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao manter a condenação da recorrente sem
prova suficiente de autoria e ao negar a concessão da prisão domiciliar, em
desconformidade com precedentes desta Corte.
A agravante afirma que o recurso especial indicou expressamente os
dispositivos legais federais violados, como o artigo 386, inciso VI, do Código de
Processo Penal, para demonstrar a ausência de provas seguras de autoria e a necessidade
de absolvição, e os artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, para evidenciar
que a decisão do tribunal de origem contraria jurisprudência consolidada do STJ quanto à
concessão de prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos.
Além disso, sustenta a existência de dissídio jurisprudencial, citando
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que adotam
entendimento oposto ao consignado no acórdão recorrido.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão monocrática e admitido o processamento do recurso especial, ou,
alternativamente, que o recurso seja submetido ao julgamento da Colenda Turma, para
que seja afastado o óbice da Súmula 284/STF e admitido o recurso especial.
Contrarrazões apresentadas (fls. 828-829).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 812-816).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 699-714):
Cuida-se de Agravo interposto por INDIANARA APARECIDA BENJAMIM, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de INDIANARA APARECIDA BENJAMIM, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n.
1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do recurso.

Entendo assistir razão à agravante, pois, conforme dessume-se da leitura do
recurso especial, a parte apontou devidamente a legislação federal tida como contrariada.
Com efeito, no recurso especial, apontou-se violação aos arts. 318-A, 318-B,
e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas seguras de
autoria e materialidade delituosa, além de contrariedade ao entendimento do Superior
Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

Tribunal de Justiça quanto à concessão de prisão domiciliar para mães com filhos
menores de 12 anos.
Desse modo, reconsidero os fundamentos da decisão impugnada e, cumpridos
os requisitos de admissibilidade do agravo e do recurso especial, passo a analisar o
mérito.
A recorrente pretende ser absolvida com base no artigo 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, tendo
em vista sua primariedade e sob o entendimento desta colenda corte, prevalecendo-se do
princípio do in dubio pro reo.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (fls. 812-816).
O acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado (fls.
713-714):

[...] O conjunto probatório, na verdade, nos limites em que pode ser examinado nesta
fase, traz indícios de autoria e permite, sim, a submissão de INDIANARA a julgamento
pelo Tribunal do Júri por homicídio duplamente qualificado tentado, com a nota de que os
relatos da vítima, das testemunhas Andréia, Leandro e Natália, além dos agentes públicos,
são coerentes, seguros e dão conta da dinâmica dos acontecimentos. A prova oral colhida
traz evidências de que INDIANARA foi à residência da vítima em companhia dos réus e
que ela e Thalia auxiliaram materialmente Nathan a efetuar os disparos de arma de fogo que
atingiram a vítima Luana.
O quadro trazido aos autos, ademais, evidencia, em tese, o motivo torpe, pois o delito foi
cometido por sentimento de vingança, visto que o irmão da vítima, Alexander, foi acusado
de matar o irmão das rés, Leonardo. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que
dificultou a defesa da ofendida, uma vez que há indícios de que o trio foi ao local dos fatos
e, depois de arrombar o portão, passou repentinamente a efetuar disparos de arma de fogo
contra a ofendida.
Esse quadro, portanto, mostra indícios suficientes de autoria e permite, sim, a submissão
da recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri por homicídio duplamente qualificado
tentado. O Conselho de Sentença irá examinar todas essas questões, além do privilégio, e
decidir nos limites de sua competência.

A decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da
acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e
indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do
CPP.
Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

No caso, as instâncias ordinárias, após amplo reexame probatório, concluiu
pela suficiência de provas e indícios de autoria em desfavor da agravante, destacando que
os depoimentos da vítima, das testemunhas Andréia, Leandro e Natália, bem como dos
agentes públicos, revelam-se coerentes e seguros, descrevendo de forma harmônica a
dinâmica dos fatos. A prova oral coligida evidencia que Indianara, em companhia dos
corréus, dirigiu-se à residência da vítima, tendo ela e Thalia prestado auxílio material a
Nathan na execução dos disparos de arma de fogo que atingiram Luana.
Desse modo, a revisão do entendimento do acórdão, de modo a impronunciar
o recorrente, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via do recurso
especial, em razão da Súmula 7/STJ. Confira-se:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR
ÊNCIA.
PRESENÇA
DE
PROVAS
JUDICIAIS
E
EXTRAJUDICIAIS.
CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal - CPP, pois as
provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na
fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do
contraditório.
2. Além das provas judiciais, verifica-se que a decisão de pronúncia restou embasada em
provas não repetíveis e cautelares, como relatórios de leitura de bilhetagem, imagens de
vídeos e GPS das viaturas, elementos que configuram o contraditório postergado, pois
apesar de produzidos na fase extrajudicial, poderiam ser questionados em juízo por qualquer
das partes, afastando, assim, eventual ofensa ao art. 155 do CPP.
3. No que tange ao pleito de ausência de provas e fundamentação da decisão de
pronúncia, conforme se verifica do acórdão recorrido, as instâncias ordinárias constataram,
fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
sendo que a revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.
4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas,
nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o
mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal" (EDcl no AgRg no AREsp
1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
).
28/3/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/6/2022
27/6/2022

Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

Por fim, a Corte local não se manifestou em relação ao pedido de concessão
de prisão domiciliar, nem mesmo foram opostos embargos de declaração para sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o devido prequestionamento, de rigor a incidência
das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47662371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: 039ff3af-eb7f-451a-95b8-21e2d12c9165

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0035584-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.850.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002593120248260300 15009092720238260530 2593120248260300
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INDIANARA APARECIDA BENJAMIM
ADVOGADA
: ELORAINE RODRIGUES LUCHESI - SP496660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
ADVOGADA
: CARLA HELOISA ROSA MAZZUTTI - SP320248
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: INDIANARA APARECIDA BENJAMIM
ADVOGADA
: ELORAINE RODRIGUES LUCHESI - SP496660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LUANA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
ADVOGADA
: CARLA HELOISA ROSA MAZZUTTI - SP320248
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, para conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515588129082104=@
2025/0035584-7 - AREsp 2850151 Petição : 2025/0021348-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:57:04
Código de Controle do Documento: 3387F107-9367-47C7-96C2-066D46BF00C6